Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727994-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CHACARA 43 AGRAVADO: WILLIAM NUNES LEONARDO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade – Condomínio Residencial – Indeferimento. Como cediço, a presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. A Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, “Conquanto o condomínio residencial se qualifique como ente despersonalizado, devendo ser equiparado à pessoa jurídica cujo objeto social não é volvido ao lucro, sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está envolvido” (Acórdão 2013079, 0708241-76.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Nesse sentido, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Deve ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012; AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017; AgInt no AREsp n. 2.410.528/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.). No caso dos autos, não está demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Embora haja déficit mensal nas contas do condomínio, o mero reajuste da taxa ordinária de condomínio é suficiente para resolver esse problema, não havendo nos autos evidências de que os condôminos não têm condições de arcar com eventual aumento da taxa condominial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá esclarecer se pretende ver analisado eventual pedido de efeito suspensivo, devendo, para tanto, fundamentar adequadamente o pedido demonstrando o cumprimento dos requisitos processuais e formular pedido específico. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator